Tribunal: TCU
Processo: 010.432/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5602/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.432/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Caio Julio Cesar Vasconcelos Raposo (XXX.920.422-XX); Clea Pastor Vianna (XXX.936.437-XX); Dolores Caires Vianna (XXX.755.987-XX); Helyane Regina e Lins Camisão (XXX.445.409-XX); Hielva Rosana Lins Teixeira (XXX.554.189-XX); Hilnora Anizia Lins Ferreira (XXX.874.769-XX); Hilvania Maria Silva e Lins (XXX.911.999-XX); Hugo Flávio Pereira Raposo (XXX.719.562-XX); Lais R. Lousada (XXX.851.288-XX); Maria Aliete Santos de Lima (XXX.410.532-XX); Raquel de Almeida Ribeiro (XXX.494.398-XX); Renata de Almeida Ribeiro (XXX.628.258-XX); Sylvia de Oliveira Vieira (XXX.631.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.